Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749684-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Embargado: Rosa Tieko Ihara D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra o acórdão que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (Id. 52377683). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator